Tribunal: CARF
Processo: 13637.000490/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000490/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
LUIZ CLÁUDIO LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Comprovada a obrigatoriedade de pagamento da pensão alimentícia judicial,
afasta-se a glosa efetuada pelo Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.07/13, lavrada pela Fiscalização em 29/04/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006 Retificadora, cópia
apensada às fls.42/46, que apurou “dedução indevida de despesas médicas” e “dedução
indevida de pensão alimentícia judicial”, nas importâncias de R$ 49.628,44 e R$
10.320,00, respectivamente, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 16.485,82, acrescido de multa de
ofício (passível de redução), no valor de R$ 12.364,36, e juros de mora, no valor de R$
7.357,62, calculados até abril de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000490/2010-90
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000490/2010-90

Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 49.628,44.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
. . . . . .
O contribuinte foi intimado a comprovar a efetividade da prestação dos serviços
informados em sua declaração a título de despesas médicas, bem como a efetividade da
entrega de recursos despendidos para este fim em relação aos seguintes profissionais:
Jovana Maria Amorim Ribeiro ( R$ 5.000,00), Geisa de Paula Barros do Amaral (R$
5.000,00), Sylvia M. T. Teixeira (R$ 15.140,00), Marco Antônio Carvalho de Lima (R$
15.120,00), Fabrício Monteiro de Castro e Castro (R$ 6.000,00) e Felipe Monteiro de
Castro e Castro (R$ 6.000,00).
Em resposta, o interessado apresentou extratos bancários do Banco do Brasil e do
Banco ITAÚ, onde constatamos saques compatíveis, em datas e valores, como os
seguintes recibos:
. . . . . .
Assim sendo, por falta de comprovação do efetivo pagamento, as seguintes despesas
médicas declaradas como pagas aos profissionais liberais . . . . . . foram glosadas.
. . . . . .
Também foram glosadas as despesas relativas: 1) UNIMED/Muriaé, no valor de R$
1.628,44, referente a diferença entre o valor declarado (R$ 5.412,16) e o valor
comprovado (R$ 3.783,72); 2) Carlos Eduardo Bizzo do Amaral, no valor de R$
450,00, referente à diferença entre o valor declarado (R$ 2.000,00) e o valor
comprovado (R$ 1.550,00).
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.320,00.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Alteração do valor deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 24.080,00
(valor declarado) para R$ 13.760,00 (quatro salários mínimos), em conformidade com
o acordo homologado judicialmente.
Em sua peça impugnatória de fls.02, o contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que: 1) Está apresentando, para que sejam novamente
avaliados, os Termos de Audiência datados de 12/11/2001 e 15/04/2002, a fim de
comprovar que “é verdadeiro o valor de R$ 24.080,00 que foi declarado, na época
referente a 07 (sete) salários mínimos, sendo quatro em nome da menor Ana Carolina
Gusman Lacerda e três em nome da mãe Regina Maria Couri Gusman, pensões estas
que prevaleceram até o ano-calendário de 2008, visto que a partir de 2009 foi reduzido
para quatro salários mínimos , tendo sido julgado em nova audiência a extinção da
pensão da ex-mulher por ter formado e tendo renda suficiente para seus afazeres”; 2) O
pagamento ao plano de saúde UNIMED consta no mesmo Termo de Audiência e “na
época deve ter passado despercebido”.
Tendo em vista que o notificado não contestou, na infração “dedução indevida de
despesas médicas”, a glosa dos pagamentos apontados para os profissionais liberais, no
montante de R$ 48.000,00, a parcela do crédito tributário correspondente foi repassada
ao
processo
administrativo
no
18183.000140/2010-22,
conforme
Termo
de
Transferência de Crédito Tributário a fls.30.
Para instrução do presente processo, esta Quarta Turma de Julgamento, mediante
despacho de diligência a fls.57, solicitou à DRF/Juiz de Fora que juntasse aos autos
todas as intimações enviadas ao notificado durante a ação fiscal em comento bem como
os esclarecimentos e documentos por ele apresentados, tendo a autoridade preparadora,
em cumprimento a solicitação lhe encaminhada, anexado aos autos os documentos de
fls.59/174.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000490/2010-90

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco quando, na fase impugnatória, o contribuinte não
apresentar documentação hábil para comprovar as despesas questionadas pela
autoridade revisora.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Incomprovada a obrigatoriedade de pagamento da pensão alimentícia judicial pleiteada
pelo contribuinte mantém-se a glosa efetuada pelo Fisco.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o pagamento de pensão alimentícia em razão de
decisão judicial está comprovado nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A glosa da despesa com pensão alimentícia judicial foi parcialmente mantida, por
ocasião do julgamento a quo, pelos seguintes fundamentos:

– Dedução indevida de pensão alimentícia judicial.
O contribuinte, com respaldo nos artigos 78 e 83 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, poderá deduzir em sua declaração de rendimentos as importâncias
pagas, no ano-calendário correspondente, a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.
O impugnante informou, no Quadro “Pagamentos e Doações Efetuados” de sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2005 Retificadora, Regina Maria Couri Gusman
como beneficiária de pensão alimentícia judicial, na importância de R$ 24.080,00.
Segundo o Termo de Audiência (Processo no 22.705 – Alimentos) de 12/11/2001,
apresentando como requerente Regina Maria Couri Gusman, representando sua filha
Ana Carolina Gusman Lacerda, e como requerido Luiz Cláudio Lacerda, anexado às
fls.03/04, ficou estabelecido no acordo celebrado entre as partes e homologado pelo
MM. Juiz de Direito, nesta audiência:
No item 01: “O requerido pagará em favor da sua filha, a título de pensão alimentícia,
o importe de 04 (quatro) SM a ser pago até o dia 10 de cada mês à representante da
parte autora, através de expediente bancário, sendo que os dados da conta já se
encontram às fls.71”
No item 13: O varão pagará plano de saúde para o cônjuge virago e para a filha do
casal, podendo ser oriundo da UNIMED ou BRADESCO, à escolha do varão. Para a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000490/2010-90

inclusão das referidas beneficiárias em plano de saúde, contará com o prazo de 30
(trinta) dias”.
Segundo o Termo de Audiência (Processo no 23.046 - Alimentos) de 15/04/2002,
apresentando como requerente Regina Maria Couri Gusman e como requerido Luiz
Cláudio Lacerda, anexado às fls.05/06, o MM. Juiz de Direito assim se pronunciou:
“Imprescindível para o deslinde da questão que venham aos autos os documentos
requeridos às fls.04, idôneos a demonstrar a capacidade econômica do réu, pois quanto
à necessidade da autora esta é patente, como bem observado pelo MP. Posto isto,
concedo a autora alimentos provisórios a serem prestados pelo réu, que fixo em 03
SM. Os alimentos em favor da requerente deverão ser creditados na mesma conta em
que a pensão arbitrada em favor da filha é recolhida, até o décimo dia de cada mês”.
(Grifo não original).
Tratando-se de alimentos provisórios, concedidos em 15/04/2002, entendo que a
mencionada pensão alimentícia pode ter sido extinta em alguma data posterior, inclusive
antes ou durante o ano-calendário de 2005. O impugnante afirma, em sua peça
contestatória, que tal fato somente ocorreu “a partir de 2009”, mas não apresentou
nenhum documento oficial para corroborar sua afirmativa.
Assim sendo, considero incomprovada a obrigatoriedade de pagamento, no ano-
calendário de 2005, de pensão alimentícia judicial à Sra. Regina Maria Couri Gusman,
razão pela qual mantenho a glosa efetuada na dedução em epígrafe.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou sentença, lavrada em
2008, cujo teor deixa claro que os alimentos provisórios fixados à ex-cônjuge perduraram até
aquela data, razão pela qual a glosa de pensão alimentícia deve ser afastada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para fins de afastar integralmente a glosa da dedução de pensão alimentícia.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 199
DF CARF MF
Original